Tribunal: TCU
Processo: 006.165/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2445/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente por meio do qual a Fundação Universidade Federal do Piauí (peça 86) solicita a dilação do prazo originalmente concedido para o cumprimento da diligência objeto do Ofício 0632/2026-TCU/AudPessoal. Considerando que a solicitação não veio acompanhada da devida fundamentação ou motivação, em desacordo com o disposto no art. 1o, inciso II, da Portaria-MIN-JPJ no 2/2023, que delega aos titulares das unidades técnicas a competência para conceder prorrogações mediante despacho devidamente fundamentado; considerando que o Acórdão 3454/2023-TCU-Primeira Câmara já havia fixado prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para que a entidade iniciasse os procedimentos necessários ao atendimento de determinações exaradas por esta Corte; considerando que a instituição teve ciência das determinações do Tribunal ainda em 2022 (peça 47), o que demonstra tempo suficiente para a adoção das providências necessárias, não se verificando, no presente caso, circunstância excepcional apta a afastar a preclusão temporal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, inciso II, da Portaria-MIN-JPJ no 2/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Fundação Universidade Federal do Piauí, ante a ausência de motivação e a natureza improrrogável do prazo anteriormente fixado; b) alertar à Fundação Universidade Federal do Piauí que o descumprimento injustificado de deliberação deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, além da responsabilização da autoridade administrativa competente; c) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que monitore o cumprimento da diligência e, caso expirado o prazo sem manifestação, promova a imediata adoção das medidas cabíveis; d) remeter cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 87) à requerente. 1. Processo TC- Processo 006.165/2014-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessado: Lilia Maria Ribeiro de Carvalho (XXX.585.133-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.